Tribunal: TJPA
Processo: 0819752-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819752-16.2023.8.14.0401

APELANTE: ADENIRSON PEREIRA MANOEL FLOR NETO

APELADO: CRISTINA MARIA SILVA FLOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para confirmar a aplicação de medidas protetivas de urgência, fixadas por seis (6) meses. Inconformada, a defesa pleiteia a revogação das medidas, sustentando ausência de fundamentos para sua manutenção. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, com retorno dos autos ao d. Juízo
a quo
para oitiva da vítima e reanálise da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante, após o decurso do prazo fixado na decisão originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas, sem notícia de prorrogação, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal. Não há controvérsia atual sobre a permanência das medidas, cabendo ao d. Juízo
a quo
reavaliar eventual necessidade de nova imposição, mediante provocação da parte interessada.

4. Jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente a prejudicialidade de recursos que discutem medidas protetivas já expiradas: “Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência” ([TJ-MG], Apelação Criminal 0007599-43.2021.8.13.0607/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 25.01.2023); “Decorrido o prazo de vigência estabelecido quando do deferimento das medidas protetivas, sem prorrogação, houve a perda do objeto da impetração” ([TJ-RS], Habeas Corpus Criminal 5196327-51.2022.8.21.7000, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 10.11.2022).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal 0007599-43.2021.8.13.0607/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 25.01.2023; TJ-MG, Apelação Criminal 0004528-20.2020.8.13.0073/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19.04.2023; TJ-RS, Habeas Corpus Criminal 5196327-51.2022.8.21.7000, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por ADENIRSON PEREIRA FLOR, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para confirmar a aplicação das medidas protetivas de urgência deferidas de proibição do requerido: 1- Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, podendo levar objetos e documentos pessoais; 2- Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 50 (cinquenta); 3- Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 4- Proibição de frequentar a residência da Requerente (endereço da qualificação), a fim de preservar sua integridade física e psicológica, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da decisão que prorrogou as respectivas medidas (08/04/2024), que podem ser relativizadas e ajustadas pela jurisdição competente para apreciar o pleito do requerido referente a propriedade do imóvel ocupado pela requerente.

O apelante, inconformado, requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que não subsistem os motivos que ensejaram a sua decretação. Aduz que há fragilidade do conjunto probatório constante dos autos.

A apelada/vítima CRISTINA MARIA SILVA FLOR requereu a prorrogação das medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, Id-24494072 e posteriormente, pleiteou medida cautelar complementar de auxílio aluguel, pelo prazo de 06 (seis) meses. O MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas, deferindo apenas o auxílio aluguel pelo prazo de 06 (seis) meses, id-24494081.

Contrarrazões da apelada/vítima pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, e, de ofício, pugna pelo retorno dos autos ao D. Juízo
a quo
para oitiva da vítima e reanálise da necessidade da manutenção da medida.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade recursal.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo
fixou o prazo de 06 (seis) meses para a vigência das
medidas
.

Verifica-se, portanto, que desde a decisão que confirmou a aplicação das medidas (16/05/2024), já transcorreram 12 (doze) meses, portanto, o dobro do tempo estipulado.

Assim, constata-se que já ocorreu o exaurimento do prazo estipulado na decisão, não havendo notícias de sua prorrogação. Desta forma, a sua necessidade deve ser analisada pelo Juízo
a quo
, em nova manifestação.

Sendo assim, deve ser reconhecida a perda de objeto do presente recurso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO - PRAZO DECORRIDO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO. Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência. (TJ-MG - APR: 00075994320218130607 Santos Dumont, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023)"
"(...). Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência. (TJ-MG - APR: 00045282020208130073 Bocaiúva, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/04/2023)."

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS POR 60 DIAS. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Decorrido o prazo de vigência estabelecido quando do deferimento das medidas protetivas, sem prorrogação, houve a perda do objeto da impetração. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. (TJ-RS - Habeas Corpus Criminal: 5196327-51.2022.8.21.7000 MONTENEGRO, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)."

Diante de tais considerações, as medidas protetivas anteriormente impostas já não estão em vigor, restando prejudicada a pretensão do recorrente quanto a sua revogação.

Deve, portanto, ser reconhecida a perda de objeto do recurso.

Ante o exposto, restando esvaziado o objeto do apelo, considero prejudicado o exame do mérito, determinando o seu arquivamento, com a remessa ao MM. Juízo
a quo
para as providências que entender cabíveis.

É o voto.

Belém, 03/06/2025